Tribunal: STF
Processo: ARE 1339835
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRABALHO. PERITOS. PERITOS DO INSS. SEGURANÇA NO TRABALHO. PERITOS. 
    1. Na hipótese vertente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública em face do INSS visando sua condenação às obrigações de fazer referentes à adoção de medidas necessárias à garantia da integridade física, moral e psicológica dos servidores públicos ocupantes de cargo de médicos peritos na autarquia no Rio de Janeiro.
    2. O juízo a quo julgou o pedido procedente, com a condenação da ora apelante implementar, em todas as agências da previdência social do Estado do Rio de Janeiro, as seguintes medidas de segurança: i) contratação de agentes treinados e capacitados para identificar e resolver comportamentos hostis dos segurados e/ou visitantes; ii) instalação de detectores de metais nas entradas das agências; iii) colocação de câmeras de segurança, direcionando-as em especial aos locais de atendimento/consulta dos segurados; e iv) aparelhamento das salas dos peritos com luzes, alarmes sonoros e portas de emergência.
    3. A sentença não merece reforma.
    4. Consoante demonstrado nos autos, as medidas que o INSS já vinha adotando para salvaguarda dos servidores peritos em suas agências, contrariamente ao alegado na apelação, se mostravam insuficientes.
    5. Como bem apontado pelo Parquet federal e pelo Juízo a quo, as falhas de segurança no ambiente de trabalho dos peritos nas agências constituem fato incontroverso, eis que o próprio INSS reconhece, desde o início da ação coletiva que vem implementando alterações na rotina de trabalho para evitar constrangimentos e para a melhoria de questões de segurança.
    6. Ainda que a autarquia estivesse empreendendo esforços para salvaguarda dos servidores peritos em suas agências, restou demonstrado que as mesmas se demonstravam insuficientes.
    7. A ausência de segurança se mostrou inequívoca em diversas situações relatadas nos autos, como o caso da determinação de agendamento prévio para a realização médico pericial dos segurados, que foi empregado a partir de 2007, de acordo com o ofício n° 532/2007 (fl. 98) e se mostrou inócua, pois não contribuiu na preservação da integridade dos médicos peritos, no máximo viabilizando a identificação do autor do ilícito, além de não resguardar os servidores dos acompanhantes dos segurados, que muitas vezes também ingressavam nas unidades.
    8. Uma outra medida adotada pela autarquia desde 2006 — comunicação do resultado do requerimento dos beneficiários por incapacidade por carta — evitou apenas que o perito não fosse agredido no momento da entrega do resultado, não impedindo que o segurado, insatisfeito, retornasse à agência e ameaçasse ou agredisse o médico perito.
    9. A utilização de detectores de metais móveis pelos seguranças nas agências, por si só, não se mostrou eficaz, pois estes careciam de treinamento adequado para que pudessem desarmar eventuais portadores.
    10. Durante a instrução processual da ação civil pública n° 2008.51.01.012019-9, ajuizada pelo Sindicato dos Peritos do INSS e com o mesmo objeto, apensada a esta por conexão, foram realizadas inspeções judiciais em alguns postos do INSS (APS Presidente Vargas e Praça da Bandeira), com a oitiva de testemunhas, nas quais ficou demonstrado que as medidas de segurança adotadas não eram adequadas.
    11. Não restou comprovado, ainda, que a instalação das medidas de segurança foram adotadas nas Gerências Executivas Centro e Norte do Rio de Janeiro, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao cumprimento da obrigação de fazer constante na inicial, quais sejam: i) contratação de agentes treinados e capacitados para identificar e resolver comportamentos hostis dos segurados e/ou visitantes; ii) instalação de detectores de metais nas entradas das agências; iii) colocação de câmeras de segurança, direcionando-as em especial aos locais de atendimento/consulta dos segurados; e iv) aparelhamento das salas dos peritos com luzes, alarmes sonoros e portas de saída de emergência.
    12. A alegação de que o atendimento de tais exigências seria dispendiosa e impraticável, adentrando na discricionariedade administrativa na destinação de verbas orçamentárias não prospera, pois as medidas são razoáveis e atendem ao interesse público, eis que necessárias à garantia da integridade física, moral e psicológica dos servidores públicos ocupantes de cargo de médicos peritos da autarquia no Rio de Janeiro.
    13. Remessa e apelação improvidas” (págs. 85-86 do documento eletrônico 12). 
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (págs. 119-123 do documento eletrônico 12).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1°; 2°; 5°, XXXV e LIV; 93, IX; e 165, § 3° e § 4°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Implementação de verba. Indenização por regime especial de trabalho pericial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 1.281.243-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifos no original).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.12.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTAUAIS. AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 
    1. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 280 e 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas.
    2. A análise da questão referente à possibilidade de recebimento de adicional de periculosidade por servidores contemplados pelo Regime Especial de Trabalho Militar, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie e das provas dos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512” (ARE 1.086.920-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 
    1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público.
    2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público.
    3. O Tribunal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público.
    4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social.
    5. A via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, é inadequada para discutir questões fáticas e interpretar legislação local envolvendo o termo inicial da aposentadoria e da data da lei municipal que dispôs, na hipótese, sobre a vacância do cargo público.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.243.423-ED-segundos-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.
    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO”.
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: AI 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.110.731-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 805.300-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.
    Outrossim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Por fim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator